Tribunal: STF
Processo: RHC 65001
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
1) A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES, POR SI SOS, NÃO EXCLUEM,
NECESSARIAMENTE A PRISÃO PREVENTIVA, NA PRESENCA DE CIRCUNSTANCIAS
QUE LEGITIMEM, COMO NA ESPÉCIE, A CONSTRIÇÃO DO ACUSADO OU
INDICIADO, VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A CORRETA APLICAÇÃO
DA LEI PENAL. PRECEDENTES DO STF.
2) A PRISÃO PREVENTIVA, SEGUNDO SE DEPREENDE DO ART. 311 DO CPP,
PODERA SER DECRETADA EM QUALQUER FASE DO INQUERITO POLICIAL OU DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, INCLUSIVE MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE
POLICIAL.
3) RHC IMPROVIDO.